Tribunal: TJSP
Processo: 2247460-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Contratação negada pelo autor – Impugnação da autenticidade de assinatura – Saneador – Ônus da prova – Exegese dos artigos 373 e 429, II, do CPC – Perícia grafotécnica – Atribuição e custeio pela ré – Faculdade – Decisão reformada – Recurso provido.